Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO REGULAR E LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a ampliação de sua jornada de trabalho de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, que o requerimento administrativo teve motivação na enorme demanda de estudantes que necessitam de atendimento nas salas de recurso na unidade escolar em que está lotada, razão pela qual manifestou interesse na ampliação da carga horária para suprir a carência constatada. Aduz que o plano de carreira do Magistério Público do Distrito Federal, Lei Distrital 5.105/2013, prevê a carga horária de quarenta horas semanais em dois turnos. Discorre sobre a discricionariedade da Administração Pública não pode ser absoluta, devendo ser exercida com razoabilidade e proporcionalidade ante a existência de carência de profissionais e dotação orçamentária, além de não poder ser negada ao servidor público a progressão funcional. Pede, ao final, que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença proferida, julgamento totalmente procedente o pedido constante da inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular (ID 60852073, ID 60852074). Contrarrazões apresentadas (ID 60852077).
3. Pretende a parte autora, ora recorrente, a ampliação de sua carga horária atual para 40 (quarenta) horas semanais. A Lei DF no 5.105/2013, em seu artigo 9o, dispõe acerca da carga horária de trabalho do servidor da carreira Magistério Público autorizando a ampliação da carga horária semanal de vinte para quarenta horas observada a necessidade da Secretaria de Estado de Educação e a disponibilidade orçamentária, ocasião em que será dada prioridade ao servidor com maior tempo em regência de classe.
4. Com efeito, conforme se observa da regulamentação legal, a conveniência e a oportunidade da ampliação da carga horária dos professores da rede pública são de escolha da Administração Pública, conforme interesse público, nos limites do poder discricionário do Estado. Não se trata de direito subjetivo do servidor. O assunto em tela reside na seara da discricionariedade da Administração e condicionado ainda à existência de disponibilidade orçamentária. De modo diverso do contrato particular, o contrato no serviço público é predeterminado pelas prerrogativas da conveniência e oportunidade conforme critérios inerentes e próprios da gestão pública. Nesse contexto, é defeso ao Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a ampliação de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37 da Carta Magna. Precedente: Acórdão 1158131, 07089241220188070016, Relator Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 14/3/19, Publicado no DJE 5/4/2019, Pág. Sem página Cadastrada.
5. Na espécie, logrou a Administração Pública demonstrar as razões do indeferimento, fundamentadas na impossibilidade de ampliação da carga horária postulada sem a autorização da Secretaria de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, independente da existência de carências (ID 60852067). Demais disso, na ocasião, informou a Administração que o nome da servidora, ora recorrente, se encontra registrado nos sistemas aguardando nova autorização de ampliação da jornada de trabalho pelos órgãos competentes.
6. Nesse cenário, não obstante os argumentos colacionados pela parte recorrente, não merece reforma a sentença de origem que entendeu pela ausência de ilegalidade da Administração Pública que indeferiu o pedido administrativo de ampliação de carga horária.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.